Tribunal: STF
Processo: ARE 1356440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 135), opostos em 18.09.2023 (eDOC 137), em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 126):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2023. RECURSO DE REVISTA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar, eis que o TST concluiu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em aresto assim ementado (eDOC 134, p. 1-2):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2023. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, ocasião em que constatou que não foi preenchido um dos requisitos de admissibilidade recursal (prequestionamento), motivo pelo qual incidiu, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Quanto ao fundamento da decisão agravada, exarada na instância de origem que aplicou a Súmula 281 do STF, a qual foi afastada pela Presidência desta Corte, registro que é consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no âmbito desta Suprema Corte, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal. Precedentes. 4. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na hipótese, não houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, eis que o TST entendeu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela parte Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Precedente: Rcl. 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021, apontado no acórdão embargado. 5. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 6. A parte Embargante busca rediscutir pontos enfrentados no acórdão embargado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. 7. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Nas razões recursais, justifica-se a oposição dos presentes embargos de divergência, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 135, p. 15- 16):



    “(...) inaplicável os óbices das Súmulas 282 e 356 do C. STF, porquanto o r. despacho objeto do agravo em Recurso Extraordinário adotou a Súmula nº 281 do E. STF, como fundamento para denegar o processamento do recurso extraordinário, pautando-se o agravo em Recurso Extraordinário em demonstrar o equívoco no trancamento do extraordinário, pois que as violações à Constituição Federal decorreram do entendimento adotado pelo v. acórdão do C. TST. Vejamos: 



    (...)



    Portanto, o fundamento para a denegação de seguimento ao recurso extraordinário foi a súmula 281 do E. STF. 



    E mais, ao contrário do entendimento adotado no r. acórdão, houve o prequestionamento de toda a matéria ventilada no apelo dos recorrentes. Ainda, no tocante ao óbice da Súmula 218 do C. TST e do art. 896, da CLT – no sentido de ser incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento-, necessário observar que o apelo da recorrente trata especificamente acerca da inconstitucionalidade do art. 896-A, caput e §§1 1º (incisos I, II, III, IV), 2º, 3º, 4º e 5º da CLT, aplicado na decisão recorrida, na Rcl. 35.816, sendo o único recurso possível à Reclamada/Agravante, a interposição de Recurso Extraordinário face o esgotamento da via recursal perante o C. TST, não havendo que se falar, portanto, em violação à Súmula n. 281, do E. STF. 



    (...)



    Ainda, ante a clara afronta contida no r. acórdão ora recorrido, data máxima vênia, as embargantes apresentam abaixo acórdão paradigmas, apontando divergência quanto ao entendimento da 1ª Turma do E. STF quanto aos temas objeto do agravo, primeiro diante da divergência referente a r. decisão proferida pela C. STF, na Reclamação Rcl. 35.816, diante da clara inconstitucionalidade do §5º do art. 896-A, da CLT (...)”. 



    Aponta-se como paradigmas os seguintes acórdãos: RE 562.900-AgR, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; Rcl. 48.472, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.06.2022; Rcl 43.905-AgR, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.09.2021 e ARE 1.302.417-ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.04.2022). 



    Afirma-se a divergência entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados, nestes termos (eDOC 135, p. 31-32):



    “Diante do exposto, em que pese a semelhança fática das questões de direito apontadas, inclusive como óbice para conhecimento e provimento do recurso das embargantes, é possível verificar conclusões, nada obstante, diametralmente opostas entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, a ensejar a admissibilidade do presente recurso. 



    Logo, o entendimento firmado no r. acórdão ora recorrido, incorreu em violação do art. 5º, XXXV (devido processo legal); art. 5º, XXXVII (juiz natural); art. 5º, LIV (devido processo legal); art. 5º, LV (ampla defesa e contraditório); art. 93, IX (fundamentação e controle racional e objetivo das decisões judiciais); art. 111 e 111-A da CF. competência dos órgãos colegiados o C. TST; da violação direta e literal do art. 101 e 102, alínea “a” do inciso III, da CF. Competência do C. STF. 



    Isto posto o dissídio jurisprudencial entre Turmas deste E. STF se apresenta manifesto, sendo de rigor o provimento destes Embargos de Divergência, para reformar o r. acórdão combatido, dado o patente cabimento do Recurso Extraordinário com Agrava da Embargante, bem como seu provimento”. 



    Quanto ao atendimento ao art. 102, § 3º, da CF e ao art. 1.035 do CPC, no que tange ao requisito da transcendência, no que se refere à competência de Ministro do TST para, monocraticamente, recursar o processamento do recurso de revista, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 135, p. 36-38):



    a) A controvérsia jurídica estabelecida no presente caso se trata de matéria nova decorrente da inconstitucional alteração legislativa resultante da lei 13.467/2017, denominada reforma trabalhista, que atribuiu a Ministro Monocrático do C. TST.



    b) Conforme se extrai da R. Decisão, já transcrita, a mesma usurpou a competência constitucional do colegiado do C.TST., em manifesta ofensa ao art. 111 e 111-A da C.F., não sendo possível o Ministro Relator exercer monocraticamente de forma definitiva (por não ser sujeita a recurso) a jurisdição do Tribunal Colegiado. 



    c) Conforme se extrai da R. Decisão a mesma usurpou a competência constitucional do C. STF. em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia da autoridade de decisão do C. STF, em manifesta ofensa ao art. 101 e a alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F., posto que entendendo como inexistente o requisito da transcendência cria um óbice a competência do C. STF para em última instância proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.



    d) Destaque-se que o critério discricionário da inexistência de transcendência por decisão monocrática irrecorrível importa em violação ao princípio da persuasão racional e a exigência do controle jurisdicional de decisões que exigem ser fundamentadas, conforme o inciso IX do art. 93 da C.F. para garantir o controle judiciário pelo colegiado do próprio TST e pelo próprio C. STF, sem que o se revela a transcendência numa inconstitucional mera interpretação pessoal do julgador não sujeita a controle judiciário, em clara e patente violação da exigência da fundamentação controlada (inciso IX do art. 93 da C.F.), do acesso à Justiça, do devido processo e do amplo direito de defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da C.F.) 



    e) Noutros termos a transcendência tal como estabelecida no art. 896-A, §§ 1º e incisos I, II, III e IV da CLT está perfazer fixação de tema por questões objetivas, inclusive, com a alusão a “entre outros” (caput do art. 896-A da CLT) impossibilitam um controle racional e impedem uma previsibilidade, já que as questões de transcendência tais como postas nos referidos dispositivos legais estabelecem um julgamento puramente subjetivo, incontrolável e lotérico em flagrante violação do acesso a justiça, do devido processo legal, ao amplo direito de defesa e contraditório, da fundamentação racional e do controle judiciário das decisões judiciais, violando os incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    f) A decisão monocrática proferida em tais condições subtrai da parte qualquer possibilidade de impugnação perante o órgão colegiado do C. TST. e, mais, por corolário, impede o exame da controversa ao C. STF, por meio do recurso extraordinário, violando os incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.). 



    g) Dessa forma, a R. Decisão a um só termo cuidou de suprimir todos os meios de submissão da questão controvertida, inclusive, as de natureza constitucional, ao órgão colegiado do C.TST. e ao próprio C. STF., violando os incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.). 



    h) A lógica do estabelecida no art. 896-A, §§s 1º e incisos I, II, III e IV da CLT está perfazer interpretação inconstitucional e teratológica desse preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída ao órgão colegiado do C.TST. e mesmo àquela atribuída ao C. STF., violando os incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.) 



    i) A ser admitida a constitucionalidade da interpretação dada pela R. Decisão ao art. 896-A, §§s 1º e incisos I, II, III e IV da CLT estaria comprometida e subvertida a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Ministro Relator do C. TST a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais usurpando competência constitucional do C.STF, violando os incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da CF., bem como de forma inconstitucional usurpa a competência dos órgãos colegiados do C. TST (art. 111 e 111-A da C.F.) e competência do C.STF. (art. 101 e alínea “a” do inciso III do art. 102 da C.F.)” (grifos nossos)



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 144), pugnando pelo não conhecimento dos presentes embargos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 



    Postula-se, ainda, a aplicação da multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VII, do CPC e majoração dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (eDOC 144, p. 14-15):



    “MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  



    56. Embora não tenham sido fixados honorários advocatícios, no Agravo de Instrumento, foram fixados honorários advocatícios em 10% na sentença de primeira instância, em favor do advogado do reclamante. 



    57. Assim, requer-se que sejam majorados os honorários fixados para que passe a ser de 15% sobre o valor da condenação, pois vários os trabalhos adicionais do advogado do reclamante após a sentença de primeira instância.



    58. Diante do exposto, respeitosamente se requer o improvimento dos embargos de divergência, com a condenação dos embargantes na pena de litigância de má-fé, com aplicação de multa, e ainda, a majoração dos honorários advocatícios do advogado do embargado”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que a Recorrente, nos presentes embargos de divergência, praticamente repete quase toda a argumentação suscitada no recurso extraordinário, nos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática e no agravo regimental, a respeito da inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT e em relação aos óbices apontados pela decisão que negou provimento ao apelo extremo (Súmulas 282, 356 e 281 do STF). 



    Conforme se observa do acórdão ora embargado, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental, com apoio nos seguintes fundamentos (eDOC 126, 1-2):



    1) ausência de prequestionamento: Súmulas 282, 356, 281:



    2) acórdão recorrido, proferido pelo TST, que tratou de matéria processual, ao concluir pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, porque, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT; é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento;



    3) ausência de repercussão geral, quanto à discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte;



    4) incidência do Tema 660 da repercussão geral, referente à ausência de repercussão geral, no que diz respeito à alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.294.276-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.03.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE AUSENTES – RECURSO INADMISSÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Os embargos de divergência somente tem cabimento quando opostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada no apelo extremo ou, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). II - É inviável a oposição de embargos de divergência em face de acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. III - A ausência de cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos apontados como paradigmas de confronto, capaz de demonstrar a existência de dissídio e as circunstâncias reveladoras da identidade ou similitude entre as causas, constitui óbice intransponível à admissibilidade do embargos de divergência. IV - Não identificados os pressupostos formais de embargabilidade como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade dos embargos de divergência é medida que se impõe, em sede de agravo interno. V - O propósito manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. VI - Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.799-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 16.08.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DA CONTROVÉRISA NÃO ENFRENTADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. INESPECIFICIDADE DOS PARADIGMAS COLIGIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA DE APARELHAMENTO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Impõe-se o não conhecimento do agravo regimental, não deduzida insurgência específica aos fundamentos pelos quais negado seguimento aos embargos de divergência. 2. Tão somente reiterada, na minuta do agravo regimental, a tese veiculada nas razões dos embargos de divergência, sem impugnar a inespecificidade dos arestos coligidos e a ausência de juízo sobre o mérito recursal – submetido o feito à sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/1973) -, não se conhece do agravo regimental. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 5. Agravo regimental não conhecido.(RE 640.568-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 05.04.2017). 



    Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 317, § 1º, DO RISTF. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 1.347.917-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO ART. 37, § 6º DA CF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Preliminar de nulidade por falta de intimação da parte Agravada para contrarrazões aos embargos de divergência afastada, tendo em vista que não foi comprovado o prejuízo, considerando que, no presente recurso de agravo, o Estado de Tocantins foi devidamente intimado e manifestou-se nos autos. 2. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 3. Mantida a multa fixada em sede de agravo regimental e a majoração de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 975.602-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.06.2021). 



    Quanto à matéria relativa à transcendência, com fundamento no art. 896-A da CLT, vejam-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de transcendência, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido” (Rcl 45.171, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Não há que se falar em usurpação da competência desta Corte, uma vez que a matéria de fundo não possui índole constitucional, tal como fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 625 da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 41.446-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.720-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2021). 



    “(...) II – Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo Tribunal Superior Eleitoral quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. III (...)”- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2021). 



    Ademais, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Na hipótese, conforme visto, há precedentes de ambas as Turmas sobre a controvérsia referente ao art. 896-A da CLT. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário o